Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727472-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO BARROS DE OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de contradição na decisão recorrida, a qual suspendeu a tramitação do feito até o julgamento do Tema 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconheço a contradição. Conforme se verifica da leitura da Sentença, a causa de pedir está fundamentada no fato de "que a ré promoveu a inscrição de seus dados no cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC, sem observar a regra prevista no art. 3o da Lei Distrital n. 514/93, a qual impõe a responsabilidade subsidiária e complementar do credor de notificar do consumidor acerca de sua inscrição no cadastro". Assim, os fundamentos apresentados não se relacionam com a tese de "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.". Diante do exposto, ACOLHO a contradição para afastar o entendimento exarado pela decisão embargada, tornando-a sem efeito. Retornem os autos à classe anterior. Após, conclusos para inclusão na pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator